Tribunal: TJBA
Processo: 0002685-06.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002685-06.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA PALMEIRA VELOSO e outros (6)

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, DANILO VALOIS VILASBOAS

APELADO: EDVANETE SANTANA MORAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PARALELA DO
DE CUJUS
. BOA-FÉ DA COMPANHEIRA. PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, julgou procedente o pedido para reconhecer a existência de união estável entre a
A
utora e Nelson José Veloso da Silva, no período aproximado de 2003 até o falecimento do companheiro, com fundamento no art. 1.723 do Código Civil. As
R
és sustentam que o relacionamento teria sido eventual, sem demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, além da existência de união estável do falecido com terceira pessoa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da união estável entre a Demandante e o falecido;
e
estabelecer se a existência de outro relacionamento afetivo, mantido pelo
de cujus,
impede o reconhecimento da união estável postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
relação estáv
el configura-se quando comprovada convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, com o objetivo de constituição de família, conforme o previsto nos arts. 1.723 do
CC
e 1º da Lei nº 9.278/96.

4. A prova testemunhal produzida nos autos demonstra que a
Acionante
e o
extinto
mantiveram convivência, como marido e mulher, por longo período, residindo juntos em Santo Antônio de Jesus, sendo socialmente apresentados como casal e reconhecidos como tal por vizinhos, amigos e colegas de trabalho.

5. Os depoimentos colhidos em Juízo evidenciam a publicidade e estabilidade da relação amorosa, bem como a existência de vida em comum, inclusive com o nascimento de filho do casal e participação da
Requerente
em eventos sociais e profissionais do
morto
.

6. A ausência de documentos patrimoniais típicos de vida conjugal, como conta bancária conjunta ou dependência em plano de saúde, não impede o reconhecimento
da relação duradoura,
pois não constituem requisitos legais indispensáveis.

7. A eventual coexistência de outro relacionamento mantido pelo falecido, não afasta o reconhecimento da união estável, quando demonstrada a boa-fé da
C
ompanheira, que desconhecia a relação paralela e manteve vínculo afetivo dotado dos elementos caracterizadores da entidade familiar, advindo do relacionamento, inclusive, um filho.

8. A proteção jurídica às relações familiares, fundadas na afetividade e na boa-fé, impõe o reconhecimento da união
de fato
comprovada nos autos, evitando injustiça à
Suplicante
que, de boa-fé, construiu projeto de vida familiar com o
de cujus
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0002685-06.2013.8.05.0229
,

oriundos da
1
ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo
Antônio de Jesus
, n
a
qual figuram como Apelantes
ÉRICA PALMEIRA VELOSO E OUTROS
, sendo
Apelada
EDVANETE SANTANA MORAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.